Tribunal: TJES
Processo: 0001028-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002205-92.2019.8.08.0048

A
GVTE
:
PONTO DE APOIO CONVENIÊNCIA LTDA ME

AGVADA:
COMP. DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB - GV

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO SEM A COMPROVAÇÃO E RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO DO PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil/2015 deve o recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, constatada ausência de seu recolhimento, intima-se o recorrente na pessoa do seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de ser considerado deserto o recurso aviado.

2. A falta de recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo estipulado judicialmente é causa para o não conhecimento do recurso por deserção, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inteligência do art.1.007, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001028-30.2018.8.08.0048

A
GVTE
:
EMERSON DOS SANTOS ME

AGVDA:
COMP. DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB - GV

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO.

Consoante relatado, t
rata-se de

A
GRAVO INTERNO

interpost
o
p
or
EMERSON DOS SANTOS ME

em face da
decisão monocrática que negou provimento a sua apelação, para manter na íntegra a sentença que
julgou procedente o
s
pedido
s formuladas na ação de
Reintegração de Posse ajuizada pel
a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV,
ora agravada
.

Num primeiro contato com o coligido recursal, verificou-se que o A
gravante
não comprovou o preparo e nem formulou pedido de gratuidade da justiça.

Assim, nos termos do despacho anexado ao
Id nº 848940
3
,
e
m cumprimento ao previsto no
art.
1.007
, §
4
º
do Código de Processo Civil
,
determin
ou-se
a
sua
intimação
para
recolhimento do preparo em dobro.

Entretanto, a despeito de regular intimação, o preparo foi recolhido na forma simples (art.8º, §1º, da Lei 9.974/2013), o que enseja a aplicação da deserção.

Nesse sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DAS GUIAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp 1.741.793/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018).
3. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.443.601/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a "[...] determinação do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 é obrigação processual da parte. Assim, determinando à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o Recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo." (AgInt no AREsp n. 2.264.472/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.487.508/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS NO SUPOSTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. [...].
3. Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, a parte será intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpor o recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda a determinação a contento, seu recurso será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.115.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Espelha o mesmo entediamento, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.
1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2 – Devidamente intimado para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.
3 – Agravo interno não conhecido.
(
TJES, Classe:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
, nº 5000922-88.2022.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022)

Outrossim, nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
, o recolhimento na forma simples não autoriza a posterior complementação do preparo, haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
2
. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples.
3 Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

No mesmo sentido, neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
, nº 0000435-06.2020.8.08.0056,
Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2023;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000
, RELATORA: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/11/2022;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005912-59.2021.8.08.0000
, RELATOR: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,
Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/04/2022.

Destarte, não autorizada a complementação, de rigor negar-se seguimento ao recurso.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência
de regularidade do
preparo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.